Tribunal: TJDFT
Processo: 0743784-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação ajuizada pela consumidora, para declarar a inexistência de débito em cartão de crédito oriundo de compras não reconhecidas (R$ 39.960,98), condenar a instituição financeira à restituição em dobro do valor pago (R$ 79.921,96) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), além dos ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pelo banco ao permitir a cobrança de compras não reconhecidas; (ii) definir se é devida a restituição em dobro do valor pago indevidamente; (iii) apurar se há dano moral indenizável; (iv) analisar se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade; e (v) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios e o índice aplicável para correção monetária.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços financeiros é objetiva nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, incluindo-se fraudes praticadas por terceiros, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de fortuito externo.
4. No caso, ficou demonstrado que o banco apelante autorizou e cobrou compras não reconhecidas pela autora, falhando no dever de segurança, sendo ineficaz sua tentativa administrativa de solução do problema, caracterizando-se fortuito interno.
5. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (CDC, art. 42, parágrafo único) é devida, diante da ausência de engano justificável, pois o banco tinha plenas condições de identificar a irregularidade nas transações, mas autorizou e cobrou as compras indevidas.
6. O dano moral é configurado diante da cobrança indevida, do pagamento realizado pela autora para evitar penalidades e do desgaste emocional com as tentativas frustradas de resolver a questão, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.
7. O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica do banco, não comportando redução.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação (CPC 85 § 2o), sendo inaplicável a fixação por equidade (CPC 85 § 8o), pois não se trata de causa de valor irrisório, inestimável ou de baixa complexidade.
9. Os juros moratórios incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual (CC 405). A correção monetária da condenação observa o índice IPCA, conforme Lei no 14.905/2024, aplicável de forma imediata.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405, 944; CDC, arts. 6o, III, 14, § 3o, 42, parágrafo único, 51, IV; CPC/2015, arts. 341, 373, II, e 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1913987, 0747319-45.2023.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, DJE 10/09/2024; TJDFT, Acórdão 1911868, 0728303-02.2023.8.07.0003, Rel. Des. Vera Andrighi, DJE 06/09/2024.